Tribunal: TJDFT
Processo: 0736973-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0736973-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI – Agravo de Instrumento Agravante: Banco Bradesco S/A Agravada: Mirian Tavares de Morais D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade anônima Banco Bradesco S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, nos autos do processo no 0728296-44.2022.8.07.0003, assim redigida: “Defiro benefício de gratuidade de justiça à autora. Anote-se. Trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência formulado em petição inicial íntegra em que a parte busca, em sede de tutela provisória, a "a imediata retirada do nome da autora do cadastro de inadimplentes" sob o fundamento de inscrição alegadamente indevida feita pelos requeridos. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Novo Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos, verifico que os fundamentos apresentados pela parte são relevantes e amparados em prova idônea, permitindo-se chegar a uma alta probabilidade de veracidade dos fatos narrados. No caso dos autos, a autora alega que nunca celebrou contrato de cartão de crédito com a requerida e que, apesar disso, teve seu nome inscrito em cadastro de inadimplentes. Por se tratar de matéria afeta às relações de consumo, as circunstâncias descritas na inicial devem ser analisadas diante da hipossuficiência do consumidor, principalmente em relação à dificuldade de se comprovar a não contratação do débito que originou a inscrição. Portanto, diante da verossimilhança das alegações da autora, em cognição sumária, verifico a alta probabilidade do direito afirmado. Já o provável perigo ocorre quando não se pode aguardar a demora normal do desenvolvimento da marcha processual. No caso em apreço o requisito está presente porque, conforme ID 138730536, a autora deve comprovar a inexistência de inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito, até o dia 15/10/2022, para aquisição e financiamento de unidade imobiliária em programa habitacional. Por fim, em atenção ao § 3o do artigo 300 do NCPC que fixa o requisito negativo, verifico que os efeitos da medida de urgência não são irreversíveis, sendo possível restituir as partes ao status quo ante caso proferida uma sentença de improcedência do pedido da parte, porque é perfeitamente possível aos réus reestabelecerem a cobrança do crédito pelos meios legais, sem qualquer prejuízo. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela para determinar que as requeridas retirem as inscrições da autora em cadastro de proteção ao crédito referente ao contrato 428267562884700, com valor de R$ 97,68 (noventa e sete reais e sessenta e oito centavos), no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da citação, sob pena de multa diária no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), até o limite de R$ 10.000,00 (dez mil reais) reais. Oficie-se, COM URGÊNCIA, o SERASA. (...)” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 40862976), em síntese, que a multa fixada pelo Juízo singular para o caso de descumprimento da ordem de retirada do nome da recorrida dos cadastros de proteção ao crédito é desproporcional e desarrazoada. Assim, entende que a referida multa deve ser afastada ou minorada. Requer, portanto, a atribuição de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso com o afastamento da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada ou, subsidiariamente, a redução do respectivo valor. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 40862980 e Id. 40862981). É a breve exposição. Decido. As premissas em que são assentados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido. No caso, sobreleva o exame do interesse recursal pertinente à agravante, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada com a possibilidade de poder, o recurso, propiciar algum proveito para o recorrente, e, a necessidade, consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. A recorrente requer o imediato afastamento da multa fixada para o caso de descumprimento da decisão judicial ora impugnada ou, subsidiariamente, a redução do respectivo valor. No entanto, é preciso observar que a eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão. Assim, o imediato afastamento da multa fixada ou a redução do respectivo valor, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial, resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da ordem aludida, o que não pode ser concebido, por evidente. A esse respeito observe-se o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGÓCIO JURÍDICO DE MÚTUO. PROGRAMA EMERGENCIAL DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL PARA IMPUGNAR A IMPOSIÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA POR DECISÃO LIMINAR. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO PELO DEMANDADO. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU. RETENÇÃO INDEVIDA DE CRÉDITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A hipótese consiste em examinar a nulidade do ato de citação da recorrente, bem como a existência de retenção indevida de valores recebidos pela recorrida por meio de dispositivo eletrônico de pagamento fornecido pela ora recorrente. 2. A eficácia da multa cominatória está condicionada ao descumprimento da decisão judicial. Assim, a imediata exclusão, ou mesmo a redução, do valor da multa, sem que a recorrente tenha efetivamente cumprido a ordem judicial resultaria apenas em incentivo ao não cumprimento da decisão, o que não pode ser concebido. 2.1. Por essa razão não está preenchido o pressuposto recursal intrínseco, alusivo ao interesse recursal, relativo à possibilidade de impugnação imediata da multa cominatória, diante da impossibilidade de melhora, da situação ostentada pela recorrente, por meio da impugnação imediata via interposição de recurso. 3. A nulidade dos atos processuais somente poder ser declarada diante da efetiva constatação de prejuízo em desfavor da parte a quem interessa, como revela a parêmia gálica pas de nullité sans grief. 4. O eventual defeito na prática do ato citatório é considerado suprido em virtude do comparecimento espontâneo da parte, de acordo com a regra prevista no art. 239, § 1o, do CPC. 4.1. No presente caso verifica-se que, além do encaminhamento de mensagem por meio de correio eletrônico, houve ciência da decisão ora impugnada pela demandada (recorrente), pois se manifestou nos autos do processo de origem, tendo oferecido sua defesa. Por essa razão não é possível reconhecer a nulidade suscitada. 5. O negócio jurídico em questão foi celebrado entre as partes com suporte no denominado "Programa Emergencial de Crédito" instituído pela Lei no 14.042/2020. O art. 16 da referida lei inaugurou nova modalidade de garantia, obrigatória para a espécie de contrato, concernente à cessão de até 8% (oito por cento) dos créditos futuros recebidos, por dia, pelo mutuário. 5.1. É importante destacar, a esse respeito, que a recorrida não questionou, no presente caso, a validade da cláusula que implementou a aludida garantia, mas alega que as retenções de crédito têm sido efetuadas em patamar superior ao mencionado limite legalmente fixado. 5.2. No presente caso não é possível identificar com clareza qual teria sido a causa motivadora das eventuais retenções que, de fato, superam o valor das prestações devidas, como decorrência da celebração do negócio jurídico de mútuo em questão. Por essa razão deve ser integralmente mantida a decisão impugnada que determinou a liberação do acesso à conta bancária e aos respectivos créditos retidos. 6. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.” (Acórdão 1394234, 07324106920218070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2022, publicado no DJE: 23/2/2022) (Ressalvam-se os grifos). Diante da ausência de pressuposto recursal intrínseco (interesse recursal), o presente recurso não deve ser conhecido. Feitas essas considerações, não conheço o recurso. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 5 de novembro de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator